Tribunal: STF
Processo: Rcl 55340
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental na Reclamação. Responsabilidade Subsidiária da Administração Pública. Imputação Automática sem Comprovação de Culpa: Impossibilidade. ADC nº 16/DF. RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246): Inobservância. Recurso Desprovido. 



      I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, tendo em vista a imputação de responsabilidade subsidiária ao Poder Público, sem a devida comprovação de culpa.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADC nº 16/DF e do RE nº 760.931/DF (Tema nº 246 da Repercussão Geral).



    II. Razões de decidir



    3. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao ente público na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no RE nº 760.931- RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral).



    4. Inexistência de apontamento claro e objetivo sobre eventual situação de reiterada e sistemática negligência na fiscalização do contrato, podendo a motivação apresentada, de natureza genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.